Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-90.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001114-90.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULTATIVIDADE DA VIA DOS JUIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a matéria seria de competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Apelante poderia ajuizar a demanda diretamente na Justiça Comum, considerando a alegação de que a matéria seria de competência dos Juizados Especiais Cíveis.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 estabelece que a opção pelo procedimento previsto nos Juizados Especiais é faculdade do Autor. Precedentes do STJ e do TJBA.

4. O Enunciado nº 1 do FONAJE confirma a natureza facultativa do exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível.

IV. Dispositivo e tese

5.Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA para processar e julgar a demanda.

Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa. 2. A parte autora pode optar por ajuizar sua demanda na Justiça Comum, não podendo ser compelida a fazê-lo perante os Juizados.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º; CPC, art. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.02.2020; TJBA, AI 80031284220218050000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, j. 02.09.2021; TJBA, AI 80228038820218050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 29.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001114-90.2021.8.05.0063, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, tendo como
Apelante MARIA DO CARMO DE JESUS CRUZ e como Apelado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA